Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTE DE GRUPO QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS E OUTROS CRIMES. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrada a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, acusado de ser integrante de organização criminosa voltada para o comércio ilícito de entorpecentes, que movimentava grande quantidade de drogas na região, com divisão de tarefas entre os integrantes do bando, sendo o paciente responsável pela guarda dos entorpecentes.

2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

3. A presença de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.